Tribunal: TJPA
Processo: 0808767-12.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808767-12.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA IVANETE RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. VALOR DA CAUSA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. DEVIDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer no qual a sentença condenou o município de Altamira e o Estado do Pará para providenciar à apelada a transferência para leito e disponibilização de procedimento de Liberação de Aderências Intestinais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ilegitimidade passiva do ente municipal; (ii) determinar se é aplicável o instituto da solidariedade passiva dos entes públicos; (iii) examinar se o valor da causa foi fixado de modo excessivo, influindo indevidamente nos honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública e (iv) averiguar se a defensoria pública incorreu em litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

3. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, pois reflete estimativa prudente do custo do procedimento na rede privada, hipótese contemplada pela liminar e pela sentença.

4. A sentença observou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários sobre o valor da causa.

5. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários, mesmo contra outro ente da federação, conforme entendimento do STF no Tema 1.002 e no julgamento da AR 1.937 AgR, dada sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

6. A imputação de litigância de má-fé não restou comprovada, não existindo caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

a
. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

b
. O valor dos honorários advocatícios em ação de fornecimento de tratamento médico pode ser fixado com base no percentual sobre o valor da causa.

c
. A Defensoria Pública tem legitimidade para receber honorários sucumbenciais de ente público diverso, em razão de sua autonomia constitucional.

d
. A litigância de má-fé somente se caracteriza quando demonstrado dolo processual ou temerária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra a sentença de
ID 21674165
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Ivanete Rodrigues da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, julgou procedente os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a custearem procedimento de procedimento de Liberação de Aderências Intestinais, fixando ainda honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Altamira interpôs apelação de
ID 21674171
, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que compete ao Estado do Pará o atendimento médico de média e alta complexidade. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes federativos no âmbito do SUS, ressaltando a descentralização e a divisão de competências prevista na Constituição e legislação infraconstitucional. Além disso, pedido de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, alegando excesso na fixação e enriquecimento ilícito da Defensoria Pública, requerendo a adequação do valor da causa a R$ 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais. Por fim, requer o reconhecimento de litigância de má-fé da Defensoria Pública diante da atribuição reiterada e injustificada de valores excessivos à causa.

A apelada apresentou contrarrazões de
ID 25049670
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios. Além disso, que o princípio da causalidade justifica a condenação dos recorrentes em honorários de sucumbência, em virtude de sua omissão em garantir o tratamento médico necessário, bem como, ser possível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública. Ademais, que a fixação do valor da causa foi adequada e deve ser mantida, por representar estimativa compatível com a natureza do bem jurídico em disputa e com eventuais custos decorrentes do tratamento médico.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de legitimidade passiva do município de altamira, bem como, questões referentes ao valor da causa e honorários sucumbenciais arbitrados.

Em preliminar, o ente municipal afirma que a ação carece de condições por ilegitimidade passiva, entendendo que os serviços de média e alta complexidade caberiam exclusivamente ao Estado.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

Neste sentido, não é verificado, no presente caso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade passiva do Município de Altamira, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Diante disso, não acolho a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva. Consequentemente, em relação ao mérito, não reconheço a alegação de inaplicabilidade da solidariedade irrestrita dos entes públicos pelos fundamentos acima expostos.

O Município apelante sustenta que foi fixado valor da causa excessivo e sem justificativa, motivo esse, que não seria possível arbitrar honorários sucumbências em favor da Defensoria Pública. Ademais, que o valor da causa deveria ser alterado apenas para fins ficais, no patamar de R$ 1.000,00 (Mil reais).

Embora o valor da causa tenha sido fixado por estimativa, mostra-se razoável e proporcional. Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange também
o custo potencial de sua realização na rede privada
, hipótese expressamente contemplada na decisão liminar e na sentença, caso o poder público não cumprisse a ordem.

Na impossibilidade do atendimento indicado ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde para o tratamento do paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo (de forma adequada ao quadro clínico) do requerente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem.

Assim, o valor atribuído pela parte autora não é excessivo, mas uma estimativa prudente dos valores a serem despendidos com o tratamento, incluindo os custos com transporte, internação, medicação e insumos necessários.

O ente municipal alega, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base na equidade. O juízo
a quo
condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

“Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.”

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (Grifo)

Tendo em vista que a demanda não possui valor da causa baixo, o que permitiria a aplicação do art. 85, §8º, CPC,
o uso do critério por equidade não é permitido no presente caso,
sendo adequado o
arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.

Ademais, é plenamente cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a mesma fazenda pública. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, reforçada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, afasta a tese da confusão patrimonial, conforme decidido pelo STF no julgamento da AR 1.937 AgR e consolidado no Tema 1.002.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Quanto a alegação de litigância de má-fé pela Defensoria Pública, sustentando que são ajuizadas inúmeras ações, contra o ente municipal, todas com valor da causa injustificado de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), não cabe acolhimento.

Apesar da alegação, o apelante não enquadrou a conduta da Defensoria Pública em qualquer das hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art. 80, CPC. Ademais, conforme abordado anteriormente, o ajuizamento da ação se deu a partir de fixação do valor da causa em patamar compatível com a natureza do pedido, não restando caracterizado dolo processual ou, ainda, que as ações foram realizadas com o intuito de enriquecimento ilícito.

Colaciono decisões desse Egrégio Tribunal com esse mesmo entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por paciente diagnosticada com insuficiência renal aguda com necrose tubular (CID 10: N170), visando à obtenção de tratamento médico imediato não fornecido tempestivamente pelos entes públicos. O pedido inicial abrange a concessão de tutela liminar e a condenação dos réus ao custeio contínuo do tratamento, além do pagamento de honorários advocatícios. O Município de Altamira interpôs apelação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a exorbitância do valor da causa com reflexos nos honorários e a existência de litigância de má-fé por parte da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Altamira possui legitimidade passiva na demanda que versa sobre fornecimento de tratamento médico; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deve ser reduzido por suposto descompasso com a Tabela SUS; (iii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme art. 196 da Constituição Federal e tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda. O valor da causa deve refletir, ainda que estimativamente, a totalidade dos custos envolvidos no tratamento médico requerido, conforme art. 291 do CPC, não se limitando ao valor unitário de procedimento indicado na Tabela SUS.
A alegação de litigância de má-fé não se sustenta diante da ausência de demonstração de conduta dolosa, fraudulenta ou temerária por parte da Defensoria Pública, inexistindo enquadramento nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa revela-se proporcional e encontra respaldo em recente jurisprudência do STF (RE 1140005/RJ – Tema 1002), que reconhece a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo ser acionados isoladamente pelo jurisdicionado. O valor da causa deve refletir a estimativa global da vantagem econômica buscada, não se restringindo ao custo unitário do procedimento médico.
A imputação de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não caracterizada no caso concreto
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807660-30.2023.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025) (Grifo)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTINTIVA. MORTE DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RECURSOS QUE COMBATEM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. VALOR DA CAUSA PROPORCIONAL AO TRATAMENTO MÉDICO POSTULADO. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Possibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, consoante recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002). Razões recursais rejeitadas. 2. "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).3. Não comportam alteração os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estabelecidos de forma proporcional e compatível ao tratamento médico postulado.
4. Não demonstrado o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015. Arguição de litigância de má-fé afastada
.5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045306620228140005 14795150, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público) (Grifo)

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço
e
nego provimento à apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026